Tribunal: TJDFT
Processo: 0017715-35.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017715-35.2013.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADA: DISCOM COMÉRCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 12445782, indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O Supremo Tribunal Federal (ID 12445795) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 817, da sistemática da repercussão geral (RE 851.421). A ementa do referido paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 14/3/22). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 12445752): PROCESSO CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TARE - TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 4.732/2011. REMISSÃO AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. 1. Diante do reconhecimento da constitucionalidade Conselho Especial do egrégio Tribunal de Justiça da Lei Distrital n. 4.732/2011, a qual suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão aos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença encontrada entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial, pactuado por meio de TARE - Termo de Acordo de Regime Especial, deu-se a perda do interesse de agir no cumprimento da sentença da Ação Civil Pública n° 2005.01.1.139707-7, por fato superveniente à propositura da ação. 2. Julgada, de ofício, extinta a execução da Ação Civil Pública n° 2005.01.1.139707-7 e prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014